Tribunal: TJDFT
Processo: 0727633-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE DO BEM PARA O PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta para obter a restituição do veículo apreendido em prisão em flagrante por suposta prática de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Avaliar a possibilidade de restituição do veículo apreendido antes do trânsito em julgado da sentença, considerando o disposto no art. 118 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 118 do CPP, a restituição de bens apreendidos antes da sentença final somente é possível se não interessarem ao processo. No caso, há indícios de que o veículo foi utilizado para o transporte de drogas, justificando a manutenção da apreensão. 4. O art. 63, I, da Lei no 11.343/2006 determina que a decisão sobre o perdimento do bem seja tomada na sentença de mérito. 5. O STF, no Tema 647 da repercussão geral (RE 638.491), assentou a possibilidade de confisco de bens apreendidos em decorrência do tráfico de drogas, independentemente da habitualidade do uso ilícito. 6. Jurisprudência desta Corte confirma a impossibilidade de restituição do veículo enquanto houver interesse da persecução penal na sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido.